Tribunal: TJMT
Processo: 1028468-62.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028468-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JESSE MATEUS DA SILVA KELIM MOTA - CPF: 059.082.541-00 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0001-71 (APELADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1028468-62.2023.8.11.0003.

APELANTE:
JESSE MATEUS DA SILVA KELIM MOTA.

APELADA:
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO OU ABUSO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por motorista de cargas contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alegada imputação indevida de crime, decorrente de registro de boletim de ocorrência feito pela empresa apelada.

2.

O autor sustenta que, mesmo sendo vítima de fraude praticada por terceiros, teve seu nome vinculado à subtração de carga de soja, com reflexos negativos em sua reputação profissional.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a empresa agiu com abuso de direito ou dolo ao registrar boletim de ocorrência mencionando o nome do autor, e se tal conduta enseja responsabilidade civil por danos morais, à luz da teoria do exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

III. Razões de decidir

4. É incontroverso que a empresa foi vítima de fraude e que a carga foi desviada por terceiros que utilizaram indevidamente os dados do apelante, o qual não participou da ação delituosa.

5. O boletim de ocorrência limitou-se a relatar os fatos e registrar a negativa do autor quanto à sua participação, com o único propósito de acionar a seguradora, sem imputação direta de crime ou iniciativa de persecução penal.

6. A conduta da empresa configurou exercício regular de direito, não havendo elementos que comprovem intenção dolosa ou má-fé na comunicação dos fatos à autoridade policial.

7. Inexistem nos autos provas de dano efetivo, tampouco de nexo causal entre o boletim registrado e prejuízos profissionais concretos, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O registro de boletim de ocorrência por parte da empresa lesada por fraude constitui exercício regular de direito, quando limitado à descrição objetiva dos fatos e à proteção de interesses legítimos, sem abuso ou dolo. 2. A menção do nome de terceiro na ocorrência, desacompanhada de imputação criminal direta ou pedido de persecução, não enseja, por si só, o dever de indenizar. 3. A responsabilização civil exige comprovação de nexo de causalidade entre o ato e o dano alegado, bem como a demonstração de conduta ilícita, o que não se verifica quando ausente prova robusta do prejuízo."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1028468-62.2023.8.11.0003.

APELANTE:
JESSE MATEUS DA SILVA KELIM MOTA.

APELADA:
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JESSE MATEUS DA SILVA KELIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
improcedente
a ação de indenização por danos morais movida em desfavor de
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP
.

Consta dos autos que o autor/apelante, motorista profissional, ajuizou ação indenizatória alegando que foi indevidamente acusado pela empresa ré de desviar carga de soja, o que resultou no registro de boletim de ocorrência supostamente ofensivo à sua honra.

Argumentou que, à época dos fatos, teve seus dados e documentos pessoais utilizados por estelionatários para a prática de crime, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência em Nova Mutum/MT para relatar o ocorrido.

Sustentou que, apesar de ciente da fraude, a empresa ré lavrou novo boletim de ocorrência em Rondonópolis/MT, mencionando seu nome como condutor da carga extraviada, imputando-lhe, ainda que de forma implícita, a prática de
apropriação indébita
, o que teria causado graves prejuízos à sua imagem e reputação profissional, inclusive a recusa em sua contratação por outras transportadoras.

A empresa ré, por sua vez, contestou o feito, afirmando que também foi vítima de fraude, e que o registro do boletim de ocorrência se deu tão somente para fins de abertura de sinistro junto à seguradora, não tendo qualificado o autor como suspeito nem atribuído diretamente a ele a prática do delito.

Proferida sentença, o Juízo de origem concluiu pela
inexistência de ilicitude na conduta da ré
, por entender que não houve abuso de direito, má-fé ou imputação dolosa de crime ao autor.

Assim, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça concedida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos constantes da petição inicial, especialmente quanto à má-fé da empresa ré ao lavrar o boletim de ocorrência após já estar ciente da fraude, e ao suposto impacto negativo que tal registro causou em sua vida profissional.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a empresa apelada sustenta, em síntese, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, afirmando que não houve conduta ilícita, tampouco nexo de causalidade entre o boletim de ocorrência e os prejuízos alegados pelo apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos gira em torno da suposta prática de ato ilícito por parte da empresa apelada ao registrar boletim de ocorrência que, segundo o apelante, lhe teria imputado indevidamente a prática de crime, gerando danos à sua honra e reputação profissional.

Conforme narrado, o autor, motorista de transporte de cargas, teve seus documentos e dados pessoais utilizados por terceiros estelionatários que, em posse de tais informações, efetuaram carregamento de 50.760kg de soja em nome da empresa Transval Transportadora Valmir Ltda – EPP.

A carga não foi entregue ao destinatário final, o que ensejou o registro de boletim de ocorrência por parte da empresa ré, para fins de acionar a seguradora do transporte.

Diante disso, sustenta o apelante que a empresa, mesmo ciente de que ele próprio fora vítima de fraude, optou por registrar boletim de ocorrência com menção expressa ao seu nome e à sua suposta condução do veículo, configurando abuso de direito e imputação indevida de crime, com repercussões negativas em sua vida profissional.

Pois bem.

A análise do caso impõe um exame cuidadoso dos limites do
exercício regular de direito
e da responsabilidade civil por
comunicação de fato criminoso à autoridade policial
, à luz do art. 188, inciso I, do Código Civil.

No caso concreto, é incontroverso que a empresa apelada foi vítima de fraude envolvendo carga desviada mediante uso de documentos falsos e informações clonadas do apelante.

A própria autoridade policial reconheceu essa possibilidade.

Além disso, os boletins de ocorrência lavrados, conforme se extrai dos autos,
não atribuíram de forma direta ao apelante a prática do delito
, mas descreveram os fatos do ocorrido e destacaram, inclusive, que o motorista mencionado (apelante) afirmou não ter realizado o carregamento, conforme expresso no campo “providências” do boletim:
“registro do fato para fins de direito”
.

Portanto, ao proceder com o registro do boletim, a empresa ré atuou
dentro dos limites legais
, no intuito de resguardar seus direitos perante a seguradora, não havendo nos autos elementos que evidenciem
intenção dolosa, falsidade das informações prestadas ou desvio de finalidade no uso do aparato policial
.

Ressalte-se que
não há nos autos prova de que a empresa tenha representado criminalmente contra o apelante, tampouco requerido instauração de inquérito com sua indicação como autor do fato
.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de haver dano decorrente da mera menção ao nome do apelante no boletim, impõe-se reconhecer a
ausência de nexo causal direto entre a conduta da empresa e os prejuízos alegados
.

Não há nos autos demonstração cabal de que o apelante tenha sido impedido de trabalhar ou que tenha sofrido negativa de cadastro ou contratação exclusivamente em razão do boletim registrado pela empresa.

Assim, a alegação de prejuízo concreto à atividade profissional
não se sustenta sem prova robusta
, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026